Tribunal: STF
Processo: ARE 1587426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - APROVAÇÃO - FORA NÚMERO DE VAGAS – SUSPENSÃO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PANDEMIA COVID-10 – ABERTURA - NOVO CONCURSO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA – TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.
- Para fins de mandado de segurança, compete ao impetrante demonstrar o direito líquido e certo de sua titularidade e a ilegalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Desta forma, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico e dilação probatória
- A Lei Estadual nº 23.631/2020, ao determinar a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos até o fim do estado de calamidade estabelecido no Decreto nº 47.891/2020, fez remanescer até 31/12/2021 a validade dos concursos públicos em andamento,
- A abertura de um processo seletivo interno, durante o prazo de validade do anterior, evidencia a existência de novas vagas e a preterição dos candidatos excedentes no certame anterior, até o número de vagas ofertados no novo edital, ensejando o direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 784.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No que pertine ao prazo de validade do concurso público, no julgamento da Apelação Cível nº 1.0000.21.212579-3/002, ocorrido no dia 04/08/2022, sob a técnica do julgamento estendido, previsto no art. 942, do CPC, envolvendo a mesma matéria, a 5ª Câmara, por maioria, entendeu que a Lei nº 23.631/2020, ao determinar a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos até o fim do estado de calamidade estabelecido no Decreto nº 47.891/2020, fez remanescer até 31/12/2021 a validade dos concursos públicos em andamento, entre eles, o concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 01/2020, no qual o ora apelante logrou ser aprovado e classificado entre os excedentes.
[...]
Nesse contexto, a abertura de processo seletivo interno – Edital DRH/CRS nº 16/2021 - durante o prazo de validade do anterior, evidencia a existência de novas vagas e a preterição dos candidatos excedentes no certame regido pelo Edital DRH/CRS nº 01/2020, até o número de vagas ofertados no novo edital, ensejando o direito subjetivo à nomeação, conforme a tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema nº 784, em referência.
Ressalte-se que o novo edital, publicado na vigência do concurso para o qual o agravante fora aprovado, disponibilizou 74 novas vagas para o curso CHO QOC MASCULINO, de tal forma que, encontrando-se o recorrente na 17ª posição excedente do certame anterior, resta comprovada a preterição.
[...]
Revela-se, portanto, inequívoco o direito líquido e certo do impetrante/apelante à nomeação, pelo que de rigor a concessão da segurança.

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente